Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Vistos e etc. Intime-se a agravante para fins de ciência quanto ao conteúdo das informações prestadas no ID 65647204. Após, à Secretária para certificar o trânsito em julgado do Acórdão de ID 64911047. Cumpridas as diligências acima, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se.